Tribunal: TJMT
Processo: 1021679-40.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021679-40.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KENIA REGINA BORGES PINHEIRO - CPF: 044.252.801-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), Sergio Julio Fernandes (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA PRÉVIA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais deduzido contra a Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade do Estado por omissão no dever de guarda e vigilância sobre aluno da rede pública é objetiva ou subjetiva; e (ii) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta imputada e o dano alegado, bem como a quem incumbe o respectivo ônus probatório.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, além do nexo de causalidade entre a omissão e o dano.

4. Não há prova de que a instituição de ensino tenha sido formal e inequivocamente cientificada da restrição médica que impediria a participação do aluno nas aulas de educação física, sendo que o documento que registrava o impedimento é posterior ao fato narrado.

5. Não se pode exigir do Estado a salvaguarda de condição de saúde que desconhecia, o que afasta a omissão específica.

6. O ônus de provar o nexo de causalidade, fato constitutivo do direito à indenização, é da parte autora (art. 373, I, do CPC), não se cogitando de inversão, por não configurada hipótese do art. 373, § 1º, nem requerida ou deferida tal medida.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva e depende da comprovação de culpa e do nexo de causalidade entre a omissão e o dano. 2. Não se configura omissão estatal apta a gerar dever de indenizar quando ausente prova da ciência prévia e inequívoca da condição que demandaria providência específica do Poder Público. 3. O ônus de comprovar o nexo de causalidade, fato constitutivo do direito à indenização, incumbe à parte autora, e a aferição do liame causal que dependa de conhecimento técnico especializado exige prova pericial.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5º, X, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KENIA REGINA BORGES PINHEIRO
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença (Id. 362832928) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1021679-40.2017.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: (i) houve equívoco na valoração da prova, visto que o relatório médico, que atestava a “Doença Falciforme” e a restrição à atividade física intensa, era de prévio conhecimento da escola, sendo o relatório posterior, de 2017, mero documento complementar; e (ii) a responsabilidade do Estado, no caso, é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, porquanto a escola pública detém, sobre os alunos, dever de guarda e vigilância, configurando hipótese de omissão específica.

Aduz, ainda, que o nexo causal entre o suposto esforço físico imposto na aula e o quadro de “osteomielite aguda” deve ser aferido pela teoria da causalidade adequada, sendo suficiente, para tanto, a sequência fática constituída pela doença crônica preexistente, pela imposição do esforço físico e pela internação ocorrida em curto intervalo de tempo.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 362832933, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 363154365, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
KENIA REGINA BORGES PINHEIRO
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença (Id. 362832928) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1021679-40.2017.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na origem, alega-se que a autora, ora apelante, com 12 (doze) anos à época dos fatos (2017), acometida de “Doença Falciforme tipo SS (anemia hemolítica crônica)”, diagnosticada desde 2014, teria sido obrigada por Professor de Educação Física da rede estadual a participar de atividade física, embora ciente de sua condição clínica.

Em razão do esforço físico realizado, foi internada no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (MT), com diagnóstico de “osteomielite aguda” em joelho direito, atribuindo ao Estado a responsabilidade pelo agravamento de seu quadro clínico.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

O d. Juízo
a quo
assentou sobre a alegada causa do agravamento do quadro clínico da apelante:

“
[...] Em outras palavras, a instrução probatória – tanto no bojo documental quanto na oitiva das testemunhas arroladas – não evidenciou elementos suficientes para comprovar que a autora, em um primeiro momento, tenha cientificado a instituição de ensino, de maneira formal, clara e inequívoca, acerca da restrição médica que a impediria de participar das aulas práticas de Educação Física. Não há nos autos comprovação de protocolo de laudo, comunicação oficial ou qualquer outro documento que ateste o recebimento pela coordenação ou pelo professor responsável.

Em um segundo momento, registre-se que, da oitiva das testemunhas arroladas pela própria autora, notadamente os médicos que a acompanharam, não se extraiu a certeza necessária de que a atividade física realizada durante a aula tenha sido a causa direta da crise de saúde que resultou em sua internação e na realização de procedimento cirúrgico. Os profissionais esclareceram as causas e complicações da anemia falciforme, destacando a vulnerabilidade dos pacientes a infecções e a crises desencadeadas por fatores diversos, como estresse, desidratação ou esforço físico extenuante. Em suma, limitaram-se a expor a existência da enfermidade e seus possíveis agravantes, sem afirmar, de forma categórica, que o esforço físico imposto teria sido a causa direta e exclusiva do episódio relatado pela autora.

[...] Não fosse isso, o relatório médico datado de 04/02/2014 (Id. 8854428), apresentado pela autora, informa que ela é portadora de doença falciforme (SS), que cursa com anemia hemolítica crônica, podendo necessitar de transfusões de sangue frequentes, além de diversas complicações. Contudo, o referido relatório não menciona expressamente que a autora estava impedida de realizar atividades físicas.

Apenas o relatório médico datado de 27/04/2017 (Id. 8854435), portanto posterior ao evento narrado na inicial em 12/04/2017, é que contém a informação de que a autora ‘deverá ficar afastada de educação física no corrente ano’.

Ademais, há de se considerar que a internação da autora ocorreu em 19/04/2017, ou seja, uma semana após a suposta aula de Educação Física. [...].
” (Id. 362832928 – págs. 3/4).

No caso, como está posto na sentença, não há como atribuir ao Poder Público omissão na adoção das cautelas devidas, porquanto não se pode exigir do Estado a salvaguarda específica de condição de saúde que ele desconhecia.

Ademais, mesmo que se admitisse a ciência prévia da escola e a efetiva imposição do esforço físico, o que, como visto, não se demonstrou, ainda assim a pretensão não se sustentaria, à vista da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada (esforço físico intenso) e o resultado lesivo (“osteomielite aguda”).

Nessa última hipótese, a aferição do liame causal, em casos dessa natureza, demandaria exame técnico especializado, conduzido por perito médico, não tendo sido requerida a sua produção no momento processual oportuno pela parte interessada, uma vez que as partes pugnaram apenas pela produção de prova testemunhal (Id. 362831940).

Enfim, o ônus de provar o nexo causal, fato constitutivo do direito à indenização, é da parte autora (art. 373, I, do CPC), não se cogitando, na espécie, de inversão do
onus probandi
, seja porque o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, seja porque tal medida não foi pleiteada nem deferida no curso do processo.

Dessa forma, a ausência da prova da ciência prévia da escola e a inexistência de prova técnica do nexo de causalidade entre a conduta imputada e a “osteomielite aguda” configuram
déficit
probatório insuperável, que a apelante não logrou suprir.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026